Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702108-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO DOS ANJOS ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAIO DOS ANJOS ARAUJO VIEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: " Recebo a emenda. Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pedido de tutela de urgência consubstanciado nos seguintes termos: “c) requer a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300, inaldita altera pars, para permitir ao Autor que possa dirigir até o deslinde da causa;”. (Destaquei). DECIDO. O ato de dirigir, objeto do pedido antecipatório, não necessita de autorização judicial, de forma que não se afigura técnico, com a devida venia, se formular pedido sob tal égide. O fato do veículo não pertencer ao autor, segundo alega, não lhe suprime o dever de comunicar ao órgão de trânsito a sua alienação, de forma que, para a transferência do bem, exigem-se providências, tais como, vistoria, pagamento de encargos, dentre outros. O lançamento da infração no seu cadastro, pelo órgão de trânsito, se operou, logicamente, em função do seu nome constar como proprietário do bem. O órgão de trânsito não tem como prever que determinado móvel fora, ou não, transacionado com terceira pessoa, sem ser comunicado a respeito. Sob tal quadro, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor para junte aos autos os autos de infração das multas aplicadas em 11/07/2018 e 23/07/2018, no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” Alega a parte agravante, em síntese, que não era proprietário do veículo à época do cometimento das infrações. Aduz que o veículo foi vendido a prazo e por isso não houve comunicação de venda e a respectiva transferência. Defende que a pontuação das infrações não pode ser impeditivo para renovação da sua carteira de motorista. Colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a expedição de ofício ao Detran-DF reconhecendo a validade de sua CNH e para possibilitar a sua regular renovação. No mérito, requer a confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, a parte agravante alega que foi impossibilitado de renovar sua carteira de habilitação em razão de infrações de trânsito ocorridos após a venda de veículo. Compulsando detidamente os autos principais, verifico que não foram apresentadas as infrações, tampouco individualizadas. Da mesma forma, sequer foi apresentado o teor da decisão administrativa que negou o pedido de renovação de sua CNH (art. 373, I do CPC). Assim, verifico que é imprescindível a devida instrução do feito para análise da pretensão autoral. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator